Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705099-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENORA LUZ LEAL MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALDENORA LUZ LEAL MOURA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712500-65.2022.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID’s 141984841 e 147111465 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao analisar a impugnação ao cumprimento individual de sentença apresentada pelo agravado, rejeitou a prejudicial de prescrição e reconheceu a aplicabilidade da Taxa SELIC, para fins de atualização do débito exequendo, a partir de 08/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional 113/2021, em observância ao Tema 733 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor e os reajustes no patamar de 30% (trinta por cento) e 81% (oitenta e um por cento) concedidos pelos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, a fim de evitar bis in idem, já que suprimiram as perdas sofridas anteriormente pelo exequente. Por fim, determinou que devem ser compensados reajustes concedidos na fase de cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração Pública. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que deve ser afastada qualquer espécie de compensação com reajuste gerais/específicos concedidos à sua carreira profissional, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto ao caso. Assevera que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, enquadrando-se, por conseguinte, como uma obrigação de pagar e que ensejará a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de Precatório. Argumenta que os reajustes considerados como passíveis de compensação pelo d. Magistrado de primeiro foram concedidos apenas em outubro e dezembro de 1990, quando já haviam sido preenchidos os requisitos para a aquisição do direito. Alega que deve ser observado o princípio da vinculação ao título executivo judicial, com devida observância dos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 508 do Código de Processo Civil e ao artigo 5o, caput e XXXVI, da Constituição da República. Prossegue aduzindo que, de acordo com o artigo 329 do Código de Processo Civil, não é permitido a inovação, o aditamento ou a alteração do pedido, ainda que ex officio, conforme precedentes que colaciona. Destaca que o agravado, em sua impugnação, arguiu somente prescrição e excesso de execução, de forma que não poderia ter sido determinada qualquer compensação em relação ao montante devido. Obtempera ser incabível a compensação ou dedução de reajustes concedidos, na medida em que importaria retroação inconstitucional de normas jurídicas em prejuízo do direito adquirido e da coisa julgada, ressaltando que o título executivo transitou em julgado em 08/05/2015, o que torna preclusa qualquer medida nesse sentido. A agravante pondera que todos os reajustes representam direitos dos servidores públicos e, por conseguinte, não podem ser compensados. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que sejam afastadas as compensações determinadas pelo d. Magistrado de primeiro grau. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 43558942. É o relatório. Verifico que a agravante não pleiteou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.